Tribunal: TJDFT
Processo: 0729575-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 07129575-40.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSANE LUCHO DO VALLE AGRAVADO: MATHEUS LOPES DE QUEIROZ CAMPOS DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ROSANE LUCHO DO VALLE contra a decisão de ID 163349421, proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília, nos autos de Cumprimento de Sentença n. 0726969-41.2020.8.07.0001, interposta por MATHEUS LOPES DE QUEIROZ CAMPOS. Na decisão, o Juízo de 1o Grau acolheu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora e determinou, em definitivo, a inclusão de ROSANE LUCHO DO VALLE, ora agravante, no polo passivo da demanda, nos seguintes termos: Deferido o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora, a sócia Rosane se manifestou ao ID 147530534 nos autos. Foi deferida a citação por edital da sócia Liliane ao ID 150885524 e a Curadoria Especial apresentou defesa ao ID 156679614. Resposta da parte credora aos ID's 155057648 e 159781886. A executada Rosane foi intimada para se manifestar sobre os documentos apresentados pelo exequente em sua manifestação (ID 160289404). O credor requereu, em caráter de urgência, o deferimento da penhora no rosto dos autos do processo no 0736026-54.2018.8.07.0001 (ID 160462918), diante da iminência de levantamento do crédito existente em favor de ROSANE LUCHO DO VALLE EPP, o que foi deferido por esse juízo (ID 161214559). A executada Rosane Lucho apresentou impugnação à penhora ao ID 161596331 e defendeu que a sociedade teria personalidade própria e que a manutenção da penhora proporcionaria na violação da regra prevista no art. 805 do CPC, uma vez que seria mais gravosa à executada, em razão de seu frágil estado de saúde. O exequente se manifestou ao ID 162712529 e ressaltou que a executada não controverteu os fatos narrados pelo credor, mas apenas justificou a exclusão da penhora em seu estado de saúde. DECIDO. Quanto ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica, razão assiste ao exequente. Explico. A regra em nosso ordenamento jurídico é que deve ser preservada a autonomia e a separação patrimonial entre os bens da sociedade e os de seus sócios. Esta regra tem por finalidade fomentar o empreendedorismo e preservar o sistema capitalista de circulação de riquezas. No entanto, o uso da pessoa jurídica não pode servir como um escudo para promover práticas ilícitas ou abusivas. Por esta razão, alguns diplomas legais passaram a prever a possibilidade de se desconsiderar a personalidade de uma sociedade e se imiscuir no patrimônio de seus sócios e até mesmo de empresas que pertençam a um mesmo grupo econômico, sem que, para tanto, ocasionasse a sua desconstituição no meio empresarial. Quanto aos requisitos da desconsideração da personalidade, o artigo 50 do Código Civil que prevê a Teoria Maior, dispõe como necessários o abuso da personalidade jurídica (desvio de finalidade ou confusão patrimonial) e o prejuízo do credor. Já o Código de Defesa do Consumidor, adota a Teoria Menor da Desconsideração da Personalidade Jurídica, a qual, nos termos do seu artigo 28, exige apenas a prova da insolvência da pessoa jurídica e o prejuízo ao consumidor. A aplicação dos ditames do CDC ao caso em análise já foi decidida na sentença proferida no processo de conhecimento. Dessa forma, necessária a aplicação da Teoria Menor. Após o início da fase de cumprimento de sentença, foram deferidas diversas tentativas constrição de bens da empresa ré, mediante penhora de valores via sistema SISBAJUD, consulta de veículos via sistema RENAJUD e a consulta de bens via sistema INFOJUD. Todas as consultas resultaram sem sucesso. Assim, tenho que resta preenchido o requisito previsto no artigo 28 do CDC, qual seja, a caracterização do prejuízo do credor diante da inexistência de bens da empresa executada. [...] A sócia Rosane defende sua ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo da demanda, ao argumento de ter se retirado da sociedade em novembro de 2015. Já a sócia Liliane apresentou impugnação por negativa geral. No entanto, a alegada ilegitimidade passiva das sócias não merece prosperar, uma vez que restou comprovada a existência de diversos processos nos quais se verificou que as partes mencionadas utilizaram-se de uma terceira pessoa (NELI ZARSKE) para conduzir o esquema financeiro perante a pessoa jurídica executada. Além disso, cabe ressaltar que a procuração identificada pelo número 70744999 - Página 2 e a certidão identificada pelo número 70744997 - Página 1 evidenciam que as mencionadas partes também exerciam administração na empresa executada. Desta feita e presentes os requisitos, ACOLHO o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora para determinar, em definitivo, a inclusão das sócias ROSANE LUCHO DO VALLE e LILIANE DO VALE CICCOZZI no polo passivo do presente cumprimento de sentença, nos termos do artigo 28, §§ 2.o e 5.o, do CDC e do artigo 136 do CPC. Providencie a Secretaria a retificação do polo passivo. Após, cumpra-se a decisão que recebeu o cumprimento de sentença, no tocante à pesquisa de bens em face de todos os devedores. Ainda, em relação à impugnação à penhora apresentada pela devedora Rosane, rejeito-a, nos termos da decisão do ID 161214559, uma vez que se trata de empresário individual e o estado de saúde da executada não é suficiente para determinar a exclusão da referida penhora. [...] (ID 163349421 do processo originário). Em suas razões recursais a agravante sustenta que não há comprovação nos autos de origem da alegada existência de diversos processos nos quais se verificou que as partes Rosane e Liliane se utilizaram de uma terceira pessoa (NELI ZARSKE) para conduzir o esquema financeiro perante a pessoa jurídica executada. Assevera que houve o reconhecimento da ilegitimidade passiva da recorrente em caso análogo ao presente, nos autos da apelação no 0714242-21.2018.8.07.0001, de forma que a desconsideração da personalidade jurídica jamais poderia atingir a agravante, já que o contrato social existente no momento de assinatura do contrato objeto da demanda não apresenta o nome da recorrente Pontua que a agravante se retirou da sociedade em novembro de 2015 e a obrigação vinculada ao débito em questão teria sido contratada pelo agravado em março de 2016, sendo impossível recair sobre ela qualquer responsabilidade de reparação. Argumenta que: [...] a obrigação contraída pela pessoa jurídica foi posterior ao desligamento da Agravante, a qual deve ser considerada pessoa ilegítima para figurar no polo passivo, sendo improcedente qualquer execução que advenha de obrigação firmada posteriormente à sua retirada do quadro societário. Em relação ao crédito constrito, aduz que o processo de execução não deve servir como instrumento de flagelo dos devedores, devendo ser assegurados os direitos básicos outorgados por lei, como o direito a ter moradia e, principalmente, o direito a ter uma vida digna, o que se restabelecerá, no caso presente, com a desconstituição da constrição do crédito pertencente a pessoa jurídica da agravante. Esclarece que a agravante, além de ser idosa nos termos da lei, trava uma batalha contra o câncer, desde abril de 2020, já tendo sido submetida à cirurgia e atualmente a constantes sessões de quimioterapia, sendo necessário levar em conta tal situação para a observância da dignidade da pessoa humana com a consequente consideração da impenhorabilidade dos créditos vinculados à recorrente. Destaca que, pela argumentação exposta, a agravante não pode ser considerada para legítima para configurar o polo passivo da ação de origem, devendo ser excluída de qualquer obrigação que possa advir deste feito. Informa estarem presentes os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo ao recurso. Assim, a agravante requer, em suma: a) a atribuição de efeito suspensivo, até o julgamento do mérito recursal; e, b) no mérito, o provimento do recurso para que a decisão agravada seja reformada, reconhecendo a ilegitimidade da agravante para figurar no polo passivo da ação principal. Preparo recolhido (ID 49254032). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Passo, então, a apreciar o pedido de tutela de urgência, consistente no sobrestamento da decisão combatida para evitar que qualquer constrição seja realizada em relação ao patrimônio da agravante. Sobre esse aspecto, o art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 995, parágrafo único, do citado Código, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Inicialmente, para o melhor entendimento do tema, importante trazer a lume algumas questões acerca do instituto da desconsideração da personalidade jurídica. No direito pátrio a regra geral adotada é a da autonomia das pessoas jurídicas, de forma que a personalidade delas, em princípio, não se se confunde com a de seus integrantes. Porém, esse regramento não é absoluto, ou seja, em determinadas situações há a possibilidade de afastar a autonomia da sociedade em relação aos respectivos membros, materializando a chamada teoria da desconsideração da personalidade jurídica. Quanto ao assunto, destaco os ensinamentos de Daniel Amorim Assumpção Neves1: Outra situação em que o sócio poderá responder pelas dívidas da sociedade se dá quando ocorre a desconsideração da personalidade jurídica (disregard doctrine), consagrada nossa arts.50 do CC, 28 do CDC e em outras diversas normas presentes em legislação extravagante. Existem duas espécies de desconsideração da personalidade jurídica: (a) Teoria menor, que se dá pela simples prova de insolvência diante de tema referente ao direito ambiental (art. 4o da Lei 9.605/1998) ou ao direito do consumidor (art. 28, §5o, da Lei 8.078/1990); (b) Teoria maior, que exige o abuso de gestão, ou seja, quando a sociedade é utilizada como instrumento de fraude pelos sócios, referindo-se o art. 50 do CC expressamente a ‘desvio de finalidade ou confusão patrimonial”, não bastando, portanto, a mera inadimplência da pessoa jurídica. (Grifou-se). [...] O autor ainda elucida: Na desconsideração da personalidade jurídica clássica, expressamente prevista pelos arts. 50 do CC e 28 do CDC, a sociedade empresarial figura como devedora e os sócios como responsáveis patrimoniais secundários, ou seja, mesmo não sendo devedores, responderão com o seu patrimônio pela satisfação da dívida. A jurisprudência, entretanto, valendo-se da ratio das normas legais referidas, as vem interpretando de forma extensiva e criando novas modalidades de desconsideração da personalidade jurídica, não previstas expressamente em lei. Há a desconsideração da personalidade jurídica entre empresas do mesmo grupo econômico, bem como a desconsideração da personalidade jurídica inversa. (Grifou-se). [...] O ordenamento jurídico brasileiro adotou, como regra, a Teoria Maior da desconsideração da personalidade jurídica, mas a legislação consumerista incorporou a Teoria Menor, por ser mais ampla e mais benéfica ao consumidor, pois não exige prova da fraude, do abuso de direito ou de confusão patrimonial. Portanto, basta a demonstração do estado de insolvência do fornecedor ou do fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados. (TJDFT. Jurisprudência em Temas. Tema: Aplicação da Teoria Menor. Grifou-se.) Pois bem. No caso em apreço, é possível observar que a relação de consumo foi reconhecida na sentença que julgou procedente o pedido inicial do autor (ID 70744996 dos autos de origem), de forma que o feito originário de cumprimento de sentença também deve ser analisado sob a égide do Código de Defesa do Consumidor – CDC. Por conseguinte, em razão da necessária aplicação da legislação consumerista ao caso, em relação à possível desconsideração da personalidade jurídica da agravante, deve ser observada a citada teoria menor, adotada no art. 28, §5o do CDC, que assim dispõe: Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. [...] § 5° Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. (Grifou-se). A respeito do assunto, cito o entendimento adotado por esta 2a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA EXECUTADA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. ART. 28, § 5o, DO CDC. APLICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica emerge como um dos fundamentos doutrinários destinados ao estabelecimento das condições exigidas para o alcance patrimonial dos sócios de uma sociedade empresária, com aplicação restrita a situações excepcionais que demandam proteção a bens jurídicos de significativo relevo social e notório interesse público, tais como aqueles albergados pelo Direito Ambiental e pelo Direito do Consumidor. 2. Segundo entendimento perfilhado pelo c. STJ, a teoria menor pode ser aplicada na hipótese de comprovação da insolvência da pessoa jurídica no adimplemento de suas obrigações, somada à má administração da empresa, nos termos do art. 28, caput, do CDC, ou, ainda, nos casos em que evidenciada a utilização da personalidade jurídica como óbice ao ressarcimento de prejuízos causados ao consumidor, nos termos do art. 28, § 5o, do CDC (REsp n. 1735004/SP, Relatora: Ministra Nancy Andrighi, Data de Julgamento: 26/06/2018, Publicado no DJE: 28/06/2018). 3. Tratando-se de incontroversa relação de consumo, inexistentes bens dotados de expressão econômica e liquidez passíveis de penhora e havendo obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados ao consumidor, decorrente da ausência de patrimônio da sociedade empresária executada com aptidão para quitação do débito exequendo, deve ser reformada a decisão recorrida, que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado pelo consumidor/agravado, para alcançar o patrimônio dos sócios da fornecedora, nos termos do art. 28, § 5o, do CDC. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1688767, 07031169820238070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2023, publicado no DJE: 4/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. REQUERIMENTO DE PROVA PERICIAL. NÃO INSURGÊNCIA. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. APLICABILIDADE. DEFERIMENTO. [...] 2. O Código de Defesa do Consumidor acolheu a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica e prevê a aplicação do instituto quando a personalidade da parte executada for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. 3. O insucesso das diligências realizadas com o objetivo de localizar bens penhoráveis, a insuficiência patrimonial demonstrada no cumprimento de sentença originário e a demonstração de que as pessoas jurídicas executadas figuram como obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores respaldam o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica da parte executada. 4. Preliminar rejeitada. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1645167, 07273160920228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2022, publicado no DJE: 12/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). No caso concreto, verifico que foram colacionados aos autos de origem documentos informando que a agravante se valeu de terceira pessoa para operar a pessoa jurídica executada com a finalidade de se abster das suas responsabilidades enquanto sócia e uma das reais proprietárias da devedora. Nesse aspecto, os elementos probatórios coligidos pelo autor demonstram a verossimilhança da suposta continuidade na administração e gerência da empresa devedora mesmo após a mencionada saída da agravante em novembro de 2015. Tal situação, juntamente das tentativas frustradas de quitação do débito exequendo, por meio de diversas ferramentas colocadas à disposição do Juízo de 1o Grau, como bloqueio de ativos via SISBAJUD, busca de bens, via INFOJUD e RENAJUD, demonstram o óbice à pretensão executiva do credor, situação que se amolda à previsão do art. 28, §5o, do CDC, descrito alhures, e autoriza a aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica. Assim, entendo que de forma acertada consignou o magistrado de 1o Grau quanto à ilegitimidade passiva alegada pela agravante: [...] A sócia Rosane defende sua ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo da demanda, ao argumento de ter se retirado da sociedade em novembro de 2015. Já a sócia Liliane apresentou impugnação por negativa geral. No entanto, a alegada ilegitimidade passiva das sócias não merece prosperar, uma vez que restou comprovada a existência de diversos processos nos quais se verificou que as partes mencionadas utilizaram-se de uma terceira pessoa (NELI ZARSKE) para conduzir o esquema financeiro perante a pessoa jurídica executada. Além disso, cabe ressaltar que a procuração identificada pelo número 70744999 - Página 2 e a certidão identificada pelo número 70744997 - Página 1 evidenciam que as mencionadas partes também exerciam administração na empresa executada. [...] Em complemento, em relação à alegada impenhorabilidade da verba em nome da agravante, entendo que não ficou sequer minimamente demonstrado que o valor penhorado para quitação do débito atualizado atingirá o patrimônio da recorrente de forma a impedir a garantia do mínimo existencial ou mesmo colocar em risco sua dignidade, conforme alegado. Por conseguinte, em uma análise superficial, própria deste momento processual, não verifico a presença do requisito da probabilidade do direito, em razão da decisão agravada não afrontar, em uma avaliação preliminar, a legislação e jurisprudência correlatas ao tema. Ausente a probabilidade do direito não há que se falar em perigo da demora, visto serem requisitos cumulativos. Destaco, por oportuno, que a conclusão acima se dá sem prejuízo da posterior alteração de entendimento quando do julgamento do mérito deste recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 27 de julho de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil. 14 ed. Vol. Único. São Paulo: Ed. Juspodivm, 2022, p. 380; 1164.